Tribunal: CARF
Processo: 10880.019274/99-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Renata Toratti Cassini
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2022-01-03

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 1996
EMBARGOS INOMINADOS. ERRO MATERIAL OU INEXATIDÃO MATERIAL DEVIDA A LAPSO MANIFESTO.
Erro material ou inexatidão material devida a lapso manifesto passível de correção via embargos de declaração consiste na incorreção do modo de expressão do conteúdo, como são o exemplo mais comum os erros de grafia. São cabíveis EDcl para sua correção.

Inteiro teor:
S2-C4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.019274/99-81
Recurso
Embargos
Acórdão no
2402-010.640 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de novembro de 2021
Embargante
TERRAS NOVAS ADMINISTRAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 1996
EMBARGOS INOMINADOS. ERRO MATERIAL OU INEXATIDÃO
MATERIAL DEVIDA A LAPSO MANIFESTO.
Erro material ou inexatidão material devida a lapso manifesto passível de
correção via embargos de declaração “consiste na incorreção do modo de
expressão do conteúdo”, como são o exemplo mais comum os erros de
grafia. São cabíveis EDcl para sua correção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos, sem efeitos infringentes, para sanar o erro material apontado na decisão embargada,
de modo quer passe a contar no cabeçalho do Acórdão no 2402-005.443, como recorrente,
TERRAS NOVAS ADMINISTRAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA.”, nos termos do voto
da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Ibiapino Luz,
Gregorio Rechmann Junior, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Renata Toratti Cassini, Ana Claudia
Borges de Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente).

Relatório
Trata-se de requerimento apresentado pelo contribuinte em face do Acórdão de no
2402-005.443, proferido por este colegiado aos de 16/08/16 no julgamento de seu recurso
voluntário, conforme ementa abaixo reproduzida:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.019274/99-81
Fl. 418
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.640 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.019274/99-81

REVISÃO DO VTN E EXCLUSÃO DE PARCELA DO IMÓVEL ALIENADA.
As questões relativas à revisão do VTN, bem como exclusão do lançamento da parcela
do imóvel alienada foram acatadas pela DRJ, descabendo o inconformismo expresso no
recurso quanto a estas matérias.
EXCLUSÃO DA RESERVA LEGAL. INOVAÇÃO PELO ÓRGÃO JULGADOR.
No lançamento não houve menção à glosa de reserva legal, assim, não poderia a DRJ,
sob a justificativa da ausência de documentação exigida, determinar a desconsideração
no cálculo do tributo da área de reserva legal declarada.
COMPROVAÇÃO DE PRODUÇÃO VEGETAL. LAUDO TÉCNICO.
Considerando as peculiaridades do caso concreto, o laudo técnico elaborado em
conformidade com padrões normativos exigíveis, é suficiente para comprovar a
existência de área com extração florestal.
Recurso Voluntário Provido em Parte.
Tomando ciência dessa decisão, o contribuinte protocolizou a petição de fls.
286/289, alegando, em síntese, que o acórdão em questão fora publicado em nome da empresa
Sequoia Administração e Empreendimentos Ltda., com quem não tem nenhuma relação, embora
do corpo do acórdão, fique claro que o recuso voluntário então julgado fora interposto pela ora
embargante, então recorrente, Terras Novas Administração e Empreendimentos Ltda.
Assim, considerando que conforme comprovam os documentos que anexa,
permanece atuando sob a razão social Terras Novas Administração e Empreendimentos Ltda., e
não tem nenhuma relação com a empresa Sequoia Administração e Empreendimentos Ltda.,
requer a regularização do equívoco ocorrido, com sua regular intimação do aludido acórdão
proferido por esta conselho.
Considerando o evidente lapso manifesto, essa petição foi recebida como
embargos inominados, nos termos do art. 66 do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria
MF no 343, de 09/06/15, que, admitidos, foram encaminhados para apreciação e julgamento por
este conselho.
É o relatório.

Voto
Conselheira Renata Toratti Cassini, Relatora.
Conforme relatado, trata-se requerimento apresentado pelo contribuinte em face
do Acórdão no 2402-005.443, proferido por este colegiado aos de 16/08/16 no julgamento de seu
recurso voluntário interposto nestes autos.
Tendo tomado ciência da decisão em questão, o contribuinte, ora embargante,
constatou que havia sido publicada em nome de outra empresa, qual seja Sequoia Administração
e Empreendimentos Ltda., com quem não tem nenhuma relação, embora do corpo do acórdão,
constasse que o recuso voluntário houvera sido por ele interposto.
À vista desse equívoco, o contribuinte protocolizou nos autos a petição de fls.
286/289, por meio da qual relata o ocorrido e esclarece que não tem nenhuma relação com a
empresa Sequoia Administração e Empreendimentos Ltda., bem como comprova nos autos que
Fl. 419
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.640 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.019274/99-81

permanece atuando sob a razão social de Terras Novas Administração e Empreendimentos Ltda.,
requerendo, assim, a regularização dessa incorreção.
Esse requerimento foi recebido como embargos inominados contra o aludido
Acórdão n° 2402-005.443, nos termos do art. 66, do Anexo II do RICARF, e admitidos, vindo os
autos para análise deste conselho.
O recurso de Embargos de Declaração é disciplinado pelo Regimento Interno
deste Conselho no Capítulo VI da Seção I do Título II do seu Anexo II, que trata especificamente
“Dos Embargos de Declaração”, e contém os seguintes dispositivos (reproduzido o art. 65 apenas
em parte, no que é relevante para o deslinde deste feito):
Art. 65. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto
sobre o qual deveria pronunciar-se a turma.
§1o Os embargos de declaração poderão ser interpostos, mediante petição fundamentada
dirigida ao presidente da Turma, no prazo de 5 (cinco) dias contado da ciência do
acórdão:
I - por conselheiro do colegiado, inclusive pelo próprio relator;
II - pelo contribuinte, responsável ou preposto;
III - pelo Procurador da Fazenda Nacional;
IV - pelos Delegados de Julgamento, nos casos de nulidade de decisões da delegacia da
qual é titular; (Redação dada pela Portaria MF no 153, de 2018)
V - pelo titular da unidade da administração tributária encarregada da liquidação e
execução do acórdão; ou (Redação dada pela Portaria MF no 153, de 2018)
(...).
Art. 66. As alegações de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de
escrita ou de cálculo existentes na decisão, provocados pelos legitimados para opor
embargos, deverão ser recebidos como embargos inominados para correção, mediante a
prolação de um novo acórdão.
§ 1o Será rejeitado de plano, por despacho irrecorrível do presidente, o requerimento
que não demonstrar a inexatidão ou o erro.
§ 2o Caso o presidente entenda necessário, preliminarmente, será ouvido o conselheiro
relator, ou outro designado, na impossibilidade daquele.
§ 3o Do despacho que indeferir requerimento previsto no caput, dar-se-á ciência ao
requerente.
Esse recurso também tem previsão no Código de Processo Civil, nos arts. 1022 e
1023, que dispõem:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício
ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em
incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.
Fl. 420
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.640 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.019274/99-81

Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição
dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se
sujeitam a preparo.
(...).
Nesse sentido, sobre o que seja erro material passível de correção via embargos
de declaração (ou, como preferiu o art. 66 do RICARF, “inexatidão material devida a lapso
manifesto”), trata-se do “erro evidente, reconhecido primu ictu oculi, consistente em equívocos
materiais, sem conteúdo decisório propriamente dito. Como exemplo, mencionem-se os erros de
grafia, de nome, valor, etc.”. 1
Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery ensinam que erro material
“consiste na incorreção do modo de expressão do conteúdo. Os erros de grafia são o
exemplo mais comum....”. 2
Por sua vez, na obra Omissão Judicial e Embargos de Declaração, Tereza Arruda
Alvim Wambier, citando julgado em que o 2o TACivSP acolheu lição de Salvatore Satta, ensina
que “erros materiais são ‘toda divergência ocasional entre a ideia e sua representação,
objetivamente reconhecível, que demonstre não traduzir o pensamento ou a vontade do
prolator’”. 3
No presente caso, verificando-se o acórdão ora embargado, de no 2402-005.443
(fls. 249), constata-se que o nome do “Recorrente” constante do seu cabeçalho é SEQUOIA
ADMINISTRAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA., conforme imagem abaixo reproduzida:

Por outro lado, do primeiro parágrafo do Relatório, consta que o recurso em
questão foi interposto por Terras Novas Administração e Empreendimentos Ltda., conforme
imagem abaixo:

Assim, fica claro que, de fato, houve equívoco no nome do contribuinte, constante
do campo “Recorrente”, no cabeçalho do acórdão, até porque o próprio processo diz respeito ao
contribuinte Terras Novas Administração e Empreendimentos Ltda.

1 REsp 1151982/ES, rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 23/10/2012, DJe 31/10/12
2 NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL - NOVO CPC - Lei no 13.105/2015. São Paulo: RT, 2015, p. 2123.
3 p. 96
Fl. 421
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.640 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.019274/99-81

Esse equívoco trata-se de autêntico erro material, qual seja a mera substituição de
nome do contribuinte-recorrente, que, por possuir natureza de erro material típico, cuja correção
não altera a substância do julgado, pode ser corrigido a qualquer tempo, inclusive de ofício, pelo
próprio julgador.
Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO
ESPECIAL.
ERRO
MATERIAL
.
CORREÇÃO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO.1. O
mero erro material pode ser corrigido de ofício.2. Inviável, em recurso especial, a
revisão das premissas fático-probatórias do acórdão recorrido, por força do enunciado no
7da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.3. Se o especial não foi aviado pela alínea
"c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, e, ademais, o agravante deixou de
efetuar o cotejo analítico entre os julgados, violado, restaram, os artigos 541, parágrafo
único do Código de Processo Civil e 255, §§1o e 2o, do RISTJ, inviabilizando o recurso.
Agravo regimental parcialmente provido. 4
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA182 DO STJ. ERRO MATERIAL SANÁVEL. I -
Incidência da Súmula no 182 deste eg. Tribunal, por não ter a agravante atacado os
fundamentos da decisão recorrida II - O entendimento desta Corte é de que o erro
material pode ser corrigido de ofício a qualquer tempo. III - Agravo regimental
improvido. 5
Diante do exposto, os presentes embargos devem ser conhecidos e providos, para
corrigir o erro apontado.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer e dar provimento aos presentes embargos
inominados, sem efeitos infringentes, para corrigir o nome do campo “Recorrente”, constante do
cabeçalho do acórdão embargado (Acórdão de no 2402-005.443), que deverá ser substituído e
passar a constar como “TERRAS NOVAS ADMINISTRAÇÃO E EMPREENDIMENTOS
LTDA”.
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini

4 AgRg no Ag 1119030/BA, rel. Min. Paulo Furtado (Des. Convocado TJ/BA), 3a Turma, j. 26/05/09, DJe 08/06/09.
5 AgRg no Ag 486697/DF, rel. Min. Francisco Falcão, 1a Turma, j. 03/06/03, DJe 01/09/03.
Fl. 422
DF CARF MF
Documento nato-digital